Tribunal: TJMT
Processo: 1006181-53.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006181-53.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMENAIDE CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 545.548.961-53 (RECORRENTE), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DANO MORAL AFASTADO. FATURA MAIS ANTIGA. PAGAMENTO EFETUADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA. VALOR RECEBIDO PELO AGENTE ARRECADADOR NÃO REPASSADADO AO CREDOR. OCORRÊNCIA DE NOVA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR O VALOR QUE OCORREU ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. RECURSO PROVIDO.

Se nos registros da Reclamada constavam o registro de 2 (duas) pendentes de pagamentos, mas, esta alega que a interrupção do fornecimento de energia na UC da consumidora, foi em razão do inadimplemento da ultima fatura que estava vencida a 42 (quarenta e dois) dias e que somente foi paga após o corte, fato que constitui exercício regular do credor e não gera dano moral.

Se ao efetivar o pagamento da fatura de energia em terminal de autoatendimento, a consumidora digitou erroneamente o código de barras, fato que impediu o correto processamento do pagamento e, consequentemente, o valor recebido pelo agente arrecadador não reverteu em benefício do credor, fato que não dá ensejo a restituição do valor pago em duplicidade, sequer em sua forma simples e também gera direito a indenização por dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020